Tribunal: TJDFT
Processo: 0708086-98.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. INDULTO. COMPETÊNCIA DA VEP. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Criminal de Ceilândia, que condenou o réu à pena privativa de liberdade de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime aberto, posteriormente convertida em duas penas restritivas de direitos, além de 12 dias-multa, no valor mínimo, pela prática do crime descrito no artigo 171, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (1) analisar se o conjunto probatório dos autos sustenta a condenação do acusado pela prática do crime descrito na denúncia; e, subsidiariamente, (2) aferir se é cabível ao réu a concessão do indulto pleno previsto no Decreto n. 12.790/2025, com a declaração da extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da concessão de indulto, fundamentada no Decreto Presidencial n. 12.790/2025, é competência do d. Juízo da Execução Penal.

4. Nos crimes contra o patrimônio a palavra das vítimas, quando firmes e coesas, assumem especial valor probatório, sobretudo se confirmada por outras provas e não havendo contraprova capaz de desmerecer os relatos.

5. No presente caso, é possível concluir que as circunstâncias do caso, devidamente comprovadas nos autos, revelam que o réu se passou, fraudulentamente, como um empregado da empresa Confederal e como alguém que tinha autonomia para assegurar vagas de emprego na referida empresa, situação que caracteriza o dolo de praticar o crime de estelionato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.